Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729222-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE contra a decisão interlocutória de ID162058451 (proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 — 0000491-52.2011.8.07.0001 — iniciado contra o DISTRITO FEDERAL — autos n. 0718084-16.2022.8.07.0018) e que integrada pela decisão de ID163392984 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pela agravante), pela qual suspenso o processo até o julgamento do agravo de instrumento n. 0723421-06.2023.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão pela qual indeferida sua impugnação (decisão de ID156584368). Esta a primeira decisão: “O DF apresentou notícia de interposição de agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução não prescinde do julgamento do recurso, porque o DF, em sua impugnação alega a ocorrência de prescrição, o que fulmina eventual direito da parte exequente. Logo, não há valor incontroverso. Registro a suspensão do processo. À tarefa "aguardar julgamento de outra ação". Com o trânsito em julgado ou decisão superiora, retire-se o andamento de suspensão e retornem os autos conclusos para decisão” (ID162058451, origem). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pela agravante: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 162058451, que determinou a suspensão do presente cumprimento de sentença em razão da interposição de agravo de instrumento, e da inexistência dos valores incontroversos. Segundo o embargante, a decisão foi omissa quanto à possibilidade de prosseguimento da execução quanto às parcelas incontroversas. Verifica-se que não há qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que a mesma foi devidamente fundamentada. Senão vejamos: O DF apresentou notícia de interposição de agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução não prescinde do julgamento do recurso, porque o DF, em sua impugnação alega a ocorrência de prescrição, o que fulmina eventual direito da parte exequente. Logo, não há valor incontroverso. Registro a suspensão do processo. À tarefa "aguardar julgamento de outra ação". Com o trânsito em julgado ou decisão superiora, retire-se o andamento de suspensão e retornem os autos conclusos para decisão. [grifos nossos] Assim, a suspensão do processo é medida que se impõe ante alegação de prescrição pelo executado, de modo que questiona-se todo o cumprimento de sentença, e não apenas parcelas. Ademais, imprescindível colacionar trechos da decisão proferida no AGI no 0723421-06.2023.8.07.0000 (ID 162394480): Como se vê, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença restou condicionado à resolução definitiva do presente recurso, sendo desnecessária a concessão de efeito suspensivo. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. [grifos nossos] Deste modo, verifica-se que o efeito suspensivo não foi deferido tão somente em razão da decisão deste Juízo quanto o sobrestamento do processo até preclusão da decisão de ID 156584368. Destarte, não há qualquer omissão de julgamento a ser retificado na decisão de 162058451, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intimem-se. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos” (ID163392984, origem). Nas suas razões, MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE alega que “o AGI n. 0723421-06.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal trata tão somente acerca da prevalência do índice de correção monetária, portanto, encontra-se preclusa e superada a discussão quanto a prescrição da pretensão executória, não havendo óbice para o prosseguimento dos autos quanto aos valores incontroversos” (ID49183951 – p.4). Sustenta que “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (ID49183951 – p.4). Consigna que “podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC” (ID49183951 – p.14). Salienta que “o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração” (ID49183951 – p.15). Afirma que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação” em razão da “natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que ( ) tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito” (ID49183951 – p.18/19). Acrescenta que “não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) Agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente” (ID49183951 – p.19). Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0723421- 06.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados” (ID49183951 – p.19). Preparo recolhido (ID49183955). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual indeferido o pedido de retomada do curso do processo. Conforme anotado no relatório, a agravante defende que indevida a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento n. 0723421-06.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal contra a decisão pela qual indeferida sua impugnação. Alega que a insurgência recursal do Distrito Federal se restringiu à discussão quanto ao índice de correção monetária, apontando a possibilidade de expedição de requisitório para pagamento da parte incontroversa do débito. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0718084-16.2022.8.07.0018, frisando o caráter alimentar das verbas em questão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, iniciado pela agravante contra o Distrito Federal (ID143604358, origem). Regularmente intimado, Distrito Federal apresentou impugnação, alegando, dentre outras matérias, prescrição da pretensão executiva e excesso de execução em razão de emprego indevido do IPCA-E como índice de correção monetária, quando deveria ter sido aplicada a TR (ID153490295, origem). Sobreveio a decisão de ID156584368 (origem) pela qual rejeitada a impugnação do Distrito Federal. Contra referida decisão, Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento n. 0723421-06.2023.8.07.0000, devolvendo ao Tribunal a discussão relativa ao alegado excesso de execução em razão de emprego indevido do IPCA-E como índice de correção monetária. Formulou pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pela decisão de ID47942663 (autos de referência). Na oportunidade, consignada a desnecessidade de suspensão da decisão então agravada, pois, em decisão posterior (ID162058451, origem), o juiz de primeiro grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à resolução definitiva do recurso. Confira-se a decisão pela qual indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0723421-06.2023.8.07.0000: “O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual indeferida a impugnação apresentada pelo agravante. No caso, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de insuscetível reparação: depois da decisão ora agravada, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID162058451 (autos originários) pela qual suspenso o processo até o julgamento do presente agravo de instrumento: ‘O DF apresentou notícia de interposição de agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução não prescinde do julgamento do recurso, porque o DF, em sua impugnação alega a ocorrência de prescrição, o que fulmina eventual direito da parte exequente. Logo, não há valor incontroverso. Registro a suspensão do processo. À tarefa ‘aguardar julgamento de outra ação’. Com o trânsito em julgado ou decisão superiora, retire-se o andamento de suspensão e retornem os autos conclusos para decisão’ (ID162058451, autos originários). Como se vê, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença restou condicionado à resolução definitiva do presente recurso, sendo desnecessária a concessão de efeito suspensivo. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo” (decisão de ID47942663, agravo de instrumento n. 0723421-06.2023.8.07.0000). Destaca-se, no ponto, que a decisão posterior proferida pelo juiz de primeiro grau a que me referi se trata da decisão ora agravada, contra a qual a agravante opôs embargos de declaração, os quais rejeitados pela decisão de ID163392984 (origem). Muito bem. Certo que se revela possível a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento de parcela incontroversa de pronunciamento judicial transitado em julgado. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.205.530 (Tema 28) nos seguintes termos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” Certo ainda que referida tese está de acordo com o art. 535, § 4o do CPC, que assim dispõe: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento” Também a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição de requisitório referente ao valor incontroverso (valor base), quando o agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferida a impugnação se restrinja à discussão relativa aos índices de correção monetária aplicáveis ao débito exequendo, como no presente caso. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. ( )” (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator (a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. ( )” (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1329453, 07500987820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ E STF. DECISÃO REFORMADA. 1 - O próprio Executado, em seus Embargos à Execução, declara que os cálculos realizados pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal observaram fielmente o que foi decidido judicialmente, revelando o valor que entende constituir excesso de execução e aponta expressamente o que entende como devido, ou seja, o valor tido como incontroverso. 2 - A Constituição Federal, em seu artigo 100, § 8o, veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de seu enquadramento como obrigação definida em lei como de pequeno valor, nos termos do § 3o do mesmo artigo, visando impedir que um mesmo credor utilize dos dois sistemas de pagamento existentes - precatório e RPV - para a satisfação do seu crédito. Não há, no entanto, óbice à expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa nos autos, conforme entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1252380, 07226012620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conquanto seja essa a hipótese dos autos, razão de se poder reconhecer a probabilidade do direito da agravante, o certo é que não se vislumbra, como mencionado, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso e do agravo de instrumento n. 0723421-06.2023.8.07.0000 (interposto pelo Distrito Federal), medida mais adequada ao caso, pois visa a evitar risco de decisões conflitantes e tumulto processual. De se destacar que o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado costuma ser célere, além de que os valores devidos serão atualizados quando do pagamento do débito. Forte nestas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora